Tribunal: TJSP
Processo: 0043758-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração pleiteando a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido livramento condicional. Constrangimento ilegal não configurado. Matéria já analisada por meio de recurso próprio. Mera reiteração. Writ não conhecido.